Tribunal: CARF
Processo: 10830.002915/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002915/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.448 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
EDMAR BELITO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DEPENDENTE EM IDADE ADULTA. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO.
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE MATRÍCULA. SUPERAÇÃO
DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Superado o único obstáculo remanescente, identificado pelo órgão de origem,
pela apresentação do comprovante de matrícula do dependente, deve-se
restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002915/2010-11
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 08/15, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 309,84 para imposto a pagar de R$ 2.674,82.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
2.674,82, que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora calculados
até fevereiro de 2010, perfaz um crédito tributário total de R$ 4.879,93.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foram constatadas:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 16.458,90,
relativas a Bruno Garcia Silva (R$ 7.227,18) e Fabio Garcia Silva (R$ 9.231,72), devido
à falta de apresentação de escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.995,62, por falta de
comprovação, conforme detalhado a seguir:
Beneficiário do Pagamento
Valor informado DAA
Valor glosado
Rodrigo Sanches Cunha
R$ 354,74
R$ 354,74
Caixa Benef Func Banco B
R$ 3.141,16
R$ 1.640,88
- Dedução Indevida da Dependente Jussara Marinho D. Silva, no valor de R$
1.655,88, devido à falta de apresentação da certidão de casamento.
O interessado apresentou impugnação, às fls. 03/06, e respectiva documentação, em
09/03/2010.
Irresignado, impugna integralmente o lançamento, asseverando que:
- antes do lançamento, havia apenas pendência com relação ao valor da pensão
alimentícia informado, não tendo sido solicitado qualquer outro esclarecimento ou
documento;
- apresenta todos os documentos necessários à comprovação das informações constantes
na DAA.
É o relatório.
Inicialmente deve ser observado que a impugnação foi apresentada antes de
transcorridos 30 (trinta) dias da data da lavratura da Notificação de Lançamento,
ocorrida em 17/02/2010, conforme consta à fl. 08. Assim, conclui-se pela
tempestividade da impugnação, que foi apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
Impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Da dedução de pensão alimentícia judicial
O interessado informou na DAA o pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 16.458,90, a Bruno Garcia Silva (R$ 7.227,18) e Fabio Garcia Silva (R$ 9.231,72).
A autoridade autuante glosou integralmente a dedução informada na DAA.
Sobre a matéria, é imperativo salientar que a partir da sentença judicial determinando a
prestação de alimentos, indubitável a abrangência das despesas a cujo pagamento, no
âmbito civil, obrigou-se o alimentante. Entretanto, no âmbito tributário, a legislação do
imposto de renda, de natureza especial, determina que o direito às deduções está
condicionado a requisitos e limitações.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

Especialmente acerca da dedução de pensão alimentícia judicial, assim dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
De acordo com o artigo supramencionado, o direito à dedução de valores pagos a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família está condicionado à
comprovação de dois requisitos: a) que foi feito em cumprimento de decisão
judicial/acordo homologado judicialmente/escritura pública, e b) que o valor foi
efetivamente pago.
Neste ponto, necessário se faz analisar dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil, do Código Civil, bem como do RIR/99 para maiores
esclarecimentos acerca das condições de dedutibilidade da pensão alimentícia. Seguem
textos legais, os quais não contêm grifos ou destaques no original:
Da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade;
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
[...]
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Do RIR/1999:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Da análise dos dispositivos mencionados, entende-se que há a pensão alimentícia
correspondente aos deveres dos pais de sustento, guarda e educação de seus filhos, os
quais estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, sendo que tal poder se
extingue com a maioridade.
Ainda, não se pode afastar que podem os parentes, no caso os filhos e o interessado,
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível
com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
Não obstante as duas modalidades de pensão alimentícia estarem previstas na parte do
Código Civil dedicada ao direito de família, a repercussão tributária é distinta, pois a
interpretação dos dispositivos legais autorizadores da dedução não pode ser literal, para
que não se configure a possibilidade de que a dedução se perpetue ao longo do tempo.
Cabe, então, a interpretação sistemática dos dispositivos do Código Civil e da Lei no
9.250/95 com o art. 78 do RIR/99, acima transcrito.
Dessa forma, o direito à redução da base de cálculo do imposto de renda mediante
dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial abrange os
valores correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até que o alimentando atinja a
maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos legais e comprovado o efetivo
pagamento. Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores inválidos e de maiores com
até 24 anos de idade que comprovadamente estejam em curso superior ou técnico de
segundo grau, tendo por base o art. 77 do RIR/99, acima transcrito.
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de menoridade, ou
nas situações especiais previstas na legislação, em especial o art. 77 do RIR/99, que
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

trata de dependentes para fins de imposto de renda, não geram direito à redução da base
de cálculo mediante dedução.
A partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de numerário efetuado pelo pai em
seu favor se equipara aos repasses efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram
obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se de uma mera
liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a dedutibilidade do imposto
de renda.
Entender o contrário seria dar ao impugnante, de forma não isonômica, um benefício
não previsto na legislação. Se os demais pais, que jamais pagaram pensão alimentícia,
não podem abater da base imponível do imposto de renda eventuais doações em
dinheiro a seus filhos maiores, por quê poderia o impugnante.
Destaque-se que a atual legislação de imposto de renda é benéfica aos contribuintes,
pois aceita a condição de dependente/alimentando até 21 anos de idade, quando a
maioridade civil foi alterada para 18 anos com a vigência do Código Civil/2002.
Dito isto, da análise dos documentos acostados aos autos, vê-se a sentença judicial de
fls. 17/36, a qual determina o pagamento de pensão alimentícia judicial aos
alimentandos Bruno Garcia Silva, nascido em 17/12/1988, e Fabio Garcia Silva, nascido
em 01/05/1985, no montante correspondente a 30% do salário líquido do interessado, a
ser descontado em folha de pagamentos.
Haja vista que Bruno Garcia Silva possuía 20 anos no ano calendário em apreço,
conclui-se que deve ser cancelada a glosa relativa à pensão alimentícia judicial de
Bruno Garcia Silva, no valor de R$ 7.227,18, conforme comprovante de fl. 38.
Já tendo atingido a maioridade e sem comprovar que Fabio Garcia Silva, com 23 anos,
era incapacitado física ou mentalmente para o trabalho ou cursava estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau, não há como acatar a dedução
pleiteada, no valor de R$ 9.231,72.
Por conseguinte, deve a glosa ser mantida no valor de R$ 9.321,72.
Da dedução de dependentes
O interessado informou na DAA dedução com a dependente Jussara Marinho da. Silva.
A fiscalização glosou a dedução correspondente em função da ausência da apresentação
da certidão de casamento.
Haja vista o art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda, já reproduzido neste voto,
pode ser considerado dependente o cônjuge.
Isto posto, conclui-se que o interessado faz jus à dedução referida, consoante certidão de
casamento de fl.16.
Portanto, deve a glosa ser cancelada em sua integralidade.
Da dedução de despesas médicas
O interessado informou na DAA despesas médicas com Rodrigo Sanches Cunha, no
valor de R$ 354,74, e com Caixa de Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado
de São Paulo, no valor de R$ 3.141,16.
A autoridade autuante entendeu que não foram comprovadas as despesas médicas
relativas a Rodrigo Sanches Cunha, no valor de R$ 354,74, e com Caixa de Beneficente
dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.640,88.
Para que seja possível a dedução dos gastos com despesas médicas, devem ser
preenchidos os requisitos impostos pela legislação. O tema é tratado pelo art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de
1999.
Disto isto, da análise dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o interessado
faz jus à dedução pleiteada, conforme documento de fl. 37.
Portanto, deve a glosa ser cancelada em sua integralidade.
Do resultado do julgamento
Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para cancelar integralmente a glosa de
dedução com dependentes e despesas médicas e cancelar parcialmente a glosa de
despesas com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 7.227,18, com apuração de
imposto suplementar de R$ 807,62, conforme demonstrativo a seguir:

Exercício
2009

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
31.082,36

Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
6.875,96

Rend. Tributáveis Recebidos de PF

Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-

Atividade Rural

Total de Rendimentos Tributáveis
37.958,32

Contribuição Previdenciária Oficial

Contr. à Previdência Privada/FAPI

Dependentes (no)
2
3.311,76
Despesas com Instrução

Despesas Médicas
3.495,90

Pensão Alimentícia Judicial
7.227,18

Pensão Alimentícia por Escritura Pública

-
Livro Caixa
-

Total das Deduções
14.034,84

Base de Cálculo
23.923,48

Imposto Calculado
1.117,46

Dedução Incentivo
-

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

-
Imposto Devido
1.117,46

Imposto de Renda Retido na Fonte
309,84

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
-

Carnê-Leão
-

Imposto Complementar
-

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Recolhido
309,84

Imposto a Pagar
807,62

Imposto a Pagar Declarado

Saldo do Imposto a Pagar
807,62

Diante do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo-se em parte a exigência, com apuração de imposto suplementar de R$ 807,62,
com os devidos acréscimos legais.
Claudia Nery do Nascimento - Relatora
assinado digitalmente

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a título de
pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação, momento a partir
do qual não podem mais ser considerados dependentes para fins do imposto de renda,
salvo se comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores
até 24 anos de idade, ainda estejam comprovadamente cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência, deve a glosa correspondente ser cancelada.
DESPESAS MÉDICAS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao contribuinte ou seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o pagamento de pensão alimentícia foi efetuado em razão de acordo
homologado judicialmente e não uma mera liberalidade,
conforme os documentos juntados aos autos; e que
b)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou as deduções pleiteadas por
entender inexistente título judicial ou extrajudicial público constitutivo da obrigação alimentar
(fls. 10).
Por seu turno, o órgão de origem manteve parcialmente a rejeição, ao identificar
que um dos filhos do sujeito passivo já ultrapassara a idade adulta, sem comprovar o
atendimento aos requisitos complementares para manutenção do direito à dedução1.
Em resposta, argumenta o sujeito passivo, verbatim (fls. 79)

Isto posto, venho demonstrar minha insatisfação com o resultado do julgamento e
comprovar que o meu filho FÁBIO GARCIA SILVA, à época com 23 anos, cursava a
EP — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Registro Acadêmico 5180050,
conforme documento anexado (DOC 2), extraído do site da Universidade de São
Paulo(https://uspdigitalusp.briupiterweb/dadosPrograma?codmnu=4688),onde
consta
que de 01/02/2004 a 21/02/2011, portanto dentro do período glosado pela Receita
Federal, o mesmo estava matriculado e cursando a referida Universidade, informo ainda
que este documento só pode ser acessado por alunos de graduação da referida
Universidade, através de senha pessoal, e a obtenção deste documento só foi possível
pois o mesmo, no momento está cursando a FEARP — Faculdade de Economia e
Administração de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, desde 09/02/2011.

Apesar da baixa legibilidade do documento juntado pelo sujeito passivo, é
possível confirmar o status estudantil do respectivo filho, no período mencionado (fls. 92).
Superado o único obstáculo remanescente, identificado pelo órgão de origem, pela
apresentação do comprovante de matrícula do dependente, deve-se restabelecer a dedução
pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Já tendo atingido a maioridade e sem comprovar que Fabio Garcia Silva, com 23 anos, era incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho ou cursava estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, não
há como acatar a dedução pleiteada, no valor de R$ 9.231,72."
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002915/2010-11

Fl. 106
DF CARF MF
Original